Tribunal: TCU
Processo: 016.253/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6095/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.253/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Celso de Barros Correia Neto (XXX.365.224-XX); Daniel de Albuquerque Violato (XXX.721.281-XX); Helio Henrique Diogenes Rego (XXX.508.694-XX); Paulo Savio Nogueira Peixoto Maia (XXX.813.783-XX); Thiago Rodrigues de Melo (XXX.473.721-XX); Tiago Luiz Angelo Perezino (XXX.331.571-XX); Vinicius Cardoso de Pinho Fragoso (XXX.977.101-XX); Wilder Kirliam Costa do Nascimento (XXX.057.452-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.